Tribunal: TJSP
Processo: 1001758-55.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Limitação dos juros remuneratórios que se comprovaram abusivos. Restituição na forma simples dos valores cobrados acima da taxa média de mercado. Ausência de má-fé. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Admissibilidade. Percentual que visa remunerar, com dignidade, o trabalho do causídico.

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Limitação dos juros remuneratórios que se comprovaram abusivos. Restituição na forma simples dos valores cobrados acima da taxa média de mercado. Ausência de má-fé. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Admissibilidade. Percentual que visa remunerar, com dignidade, o trabalho do causídico. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.